Tribunal: TJSP
Processo: 0001015-63.2014.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) - COMPETÊNCIA RECURSAL – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DELEGADA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 109, § 3o) – MATÉRIA RECURSAL DE COMPETÊCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, art. 109, § 4o) - HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA E JULGADA NA JUSTIÇA ESTADUAL, CABENDO AO TRF DA 3a REGIÃO A COMPETÊNCIA RECURSAL.

Recurso não

Ementa:
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) - COMPETÊNCIA RECURSAL – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DELEGADA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 109, § 3o) – MATÉRIA RECURSAL DE COMPETÊCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, art. 109, § 4o) - HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA E JULGADA NA JUSTIÇA ESTADUAL, CABENDO AO TRF DA 3a REGIÃO A COMPETÊNCIA RECURSAL.

Recurso não conhecido.